Tribunal: TJMT
Processo: 0009953-05.2019.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009953-05.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADRIANA DE FATIMA LOPES ALMEIDA - CPF: 040.294.126-88 (VÍTIMA), ANDERSON GUSTAVO BRIVIO SILVA - CPF: 061.663.471-46 (VÍTIMA), MARIA LUISA LOPES ALMEIDA (VÍTIMA), LUCIANO DA SILVA - CPF: 052.927.061-75 (APELANTE), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), VICTOR VINICIUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 032.860.071-70 (APELANTE), CLADOLVINO SERAFIM AVELAR - CPF: 024.407.851-30 (APELANTE), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009953-05.2019.8.11.0013

APELANTE: LUCIANO DA SILVA, VICTOR VINICIUS PEREIRA DA SILVA, CLADOLVINO SERAFIM AVELAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 157, §§2
o
, II, IV, V, 2
o
-A, I, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DA LEI N. 8.069/1990 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS –
1)
RECURSO DE
CLADOLVINO SERAFIM AVELAR
:
1.1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRAS DAS VÍTIMAS CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PELO ADOLESCENTE APREENDIDO – RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS EM JUÍZO E APREENSÃO DE PARTE DA
RES FURTIVAE
EM PODER DE TERCEIRO;
1.2)
DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – PROVAS CONTUNDENTES DA PARTICIPAÇÃO DE CLADOLVINO NO ILÍCITO –
2)
RECURSO DE
LUCIANO DA SILVA
:
2.1)
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DO ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DESCABIMENTO – PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR – CRIME FORMAL;
2.2)
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
– PEDIDO PREJUDICADO – ACUSADO QUE FOI ABSOLVIDO DA IMPUTAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 288, DO CÓDIGO PENAL;
2.3)
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA SUA FORMA SIMPLES – AFASTAMENTO DAS MAJORANTES:
2.3.1)
DO USO DE ARMA DE FOGO ANTE A FALTA DE APREENSÃO – DISPENSABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE DENOTA SUA UTILIZAÇÃO;
2.3.2)
DO CONCURSO DE PESSOAS – AGENTES QUE EFETUARAM ATOS DE EXECUÇÃO EM NÍTIDA DIVISÃO DE TAREFAS – CONCURSO CONFIGURADO;
2.3.3)
DA MAJORANTE DO INCISO IV §2
o
DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL – INADMISSIBILIDADE – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM QUE OS ACUSADOS INTENTAVAM TRANSPORTAR O VEÍCULO DE UMA DAS VÍTIMAS PARA A BOLÍVIA;
2.3.4)
DA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – IMPERTINÊNCIA – TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE E SUFICIENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME –
3)
DOSIMETRIA DA PENA DE
TODOS OS ACUSADOS
:
3.1)
ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO UTILIZADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES – PROCEDÊNCIA – REAJUSTE DAS FRAÇÕES PARA 1/6 (UM SEXTO);
3.2)
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO À
LUCIANO
– PREJUDICIALIDADE – MAGISTRADO QUE RECONHECEU A CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA;
3.3)
EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DA DISSIMULAÇÃO SUSCITADA PELA DEFESA DE
LUCIANO
– PLEITO PREJUDICADO – AGRAVANTE NÃO UTILIZADA NA DOSIMETRIA DO ACUSADO;
3.4)
AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO CRIME DE ROUBO – DESACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – OPERAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA;
3.5)
AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – IMPERTINÊNCIA – PATRIMÔNIOS DISTINTOS DE 2 (DUAS) VÍTIMAS –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada pela prova oral produzida.

Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além das vítimas, as palavras destas são de fundamental importância como prova, principalmente quando corroboradas pelo reconhecimento em juízo e demais elementos colhidos na instrução processual.

A desclassificação para o crime de receptação é inviável quando as provas dos autos demonstram a participação do agente no roubo perpetrado contra as vítimas.

O crime de corrupção de menor, inscrito no artigo 244-B da Lei n. 8.060/1990, por ser crime formal, pressupõe tão somente a prova da menoridade e a existência do crime, sendo irrelevante se o adolescente já era corrompido à época da infração.

Carece de interesse recursal o pedido do réu quanto à ausência de provas da prática do crime de associação criminosa quando foi ele absolvido da imputação delituosa constante na exordial acusatória.

A falta de apreensão da arma de fogo, utilizada na ação delitiva, não desqualifica o crime de roubo.

Demonstrado que o agente tomou para si uma tarefa visando o sucesso da empreitada criminosa, auxiliado os coautores, fica caracterizado o concurso de agentes, que, no caso do roubo incide na forma de causa especial de aumento prevista no artigo 157, §2
o
, II, do Código Penal.

Evidenciado, pela prova testemunhal produzida, corroborada pela confissão dos coacusados, que o veículo roubado se destinava ao exterior, inviável a extirpação da causa de aumento prevista no inciso IV do §2
o
do artigo 157 do Código Penal.

Comprovado nos autos que o crime de roubo se deu com restrição à liberdade das vítimas, mantidas sob ameaça no interior da residência por aproximadamente 6 (seis) horas, para assegurar o exaurimento do crime e fuga dos agentes, deve ser mantida a causa de aumento contida no artigo 157, §2
o
, V, do Código Penal.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira e segunda fase da dosimetria, deve-se reduzi-las a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a pena na primeira e segunda fase dosimétrica, em face da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes e atenuantes, deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto), salvo se fundamentada a necessidade de fração diversa.

Verificado que o juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, resta prejudicada a pretensão de incidência da atenuante na reanálise da pena do acusado.

Se a dissimulação não foi utilizada para o recrudescimento da pena, falece interesse recursal à pretensão defensiva buscando o afastamento da agravante.

“
A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais
” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.632.669/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 09/09/2020).

Se as provas colhidas evidenciam que, por meio de uma só ação, os agentes subtraíram bens pertencentes ao patrimônio de 2 (duas) vítimas distintas, deve ser mantido o concurso formal de crimes, com a incidência da fração de 1/6 (um sexto). Precedentes do STJ.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
CLADOLVINO SERAFIM AVELAR
,
LUCIANO DA SILVA
e
VICTOR VINICIUS PEREIRA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (autos n. 9953-05.2019.811.0013 – Código 203679), que julgou parcialmente procedente a denúncia e os condenou pela prática do crime de roubo majorado [em concurso de agentes, com a subtração de veículo automotor e destinação para o exterior, mediante restrição à liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo] e corrupção de menor.

Os réus foram condenados às seguintes penas: (I)
CLADOLVINO SERAFIM AVELAR
: 19 (dezenove) anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa; (II):
LUCIANO DA SILVA
: 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa; e (III):
VICTOR VINICIUS PEREIRA DA SILVA
: 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

CLADOLVINO
postula sua absolvição dos crimes que lhe foram imputados na denúncia, uma vez que:
1.1)
em relação ao
roubo majorado
, a condenação foi baseada, exclusivamente, na declaração prestada por uma das vítimas, a qual não é isenta de contradição e imparcialidade;
1.2)
não há provas suficientes da prática do crime do
artigo 244-B, do ECA
, notadamente por não haver evidências do envolvimento de menores na empreitada delituosa. Quando não, assevera que o
roubo majorado
deve ser desclassificado para o previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, uma vez que não há prova de sua participação na subtração do patrimônio das vítimas. Subsidiariamente, pede a readequação da dosimetria, haja vista que o aumento utilizado para o reconhecimento das circunstâncias judiciais e da reincidência é demasiado elevado, devendo ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) [doc. digital n. 93670509].

LUCIANO
aduz que deve ser absolvido:
2.1
) da prática do delito de
associação criminosa
, porquanto não restou preenchido os elementos caracterizadores contidos no artigo 288, do Código Penal;
2.2)
do crime previsto no artigo
244-B, do ECA
, tendo em vista que o adolescente “
já era corrompido
” à época dos fatos. Pleiteia, ainda, a desclassificação do
roubo majorado
para sua forma simples, uma vez que:
2.3)
a arma de fogo não foi apreendida;
2.4)
inexistem provas de que tenha agido em conluio com outros coacusados ou que o veículo de uma das vítimas seria remetido para o exterior;
2.5)
não houve restrição à liberdade das vítimas por parte do apelante, mas sim por outro acusado. Subsidiariamente, busca:
2.6)
a fixação da pena no seu mínimo legal;
2.7)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria;
2.8)
o afastamento da agravante genérica da dissimulação, da aplicação cumulativa das majorantes referentes à restrição à liberdade das vítimas e do emprego de arma, bem como do concurso formal de crimes;
2.9)
a substituição do regime fechado por outro mais brando [doc. digital n. 93670516].

VICTOR VINÍCIUS
insurge apenas em relação à dosimetria da reprimenda, reclamando:
1)
o reajuste do aumento concretizado na pena-base, para que seja utilizada a fração de 1/6 (um sexto) nas circunstâncias judiciais negativadas;
2)
o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, notadamente em razão da não apreensão do artefato bélico;
3)
a incidência de uma única causa de aumento na terceira fase dosimétrica, conforme o teor do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal [doc. digital n. 93670519].

O Promotor de Justiça e a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestam pelo desprovimento dos recursos, mantendo incólume a sentença vergastada [docs. digitais n. 93670512, 93670521 e 95946499].

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no início de 2019, em Pontes e Lacerda/MT, Luciano da Silva, Victor Vinícius Pereira da Silva e Cladolvino Serafim Avelar e outras pessoas, incluindo um adolescente (Denys Medeiros Barbosa), associaram-se entre si, com a finalidade de praticar crimes, especialmente ilícitos patrimoniais na Região Oeste de Mato Grosso, utilizando, para tanto, de armas de fogo.

Deste modo, Luciano, Victor Vinícius e Cladolvino agiram de modo a praticar crimes patrimoniais (roubo) em residências particulares, especialmente com a subtração de veículos.

No caso, mister esclarecer que havia uma estabilidade entre os associados, assim como vínculo subjetivo entre eles, porquanto se conheciam e agiam com nítida confiança, com ações delimitadas, assim como divisão de tarefas.

Sendo assim, consta dos autos que, em setembro de 2019, Luciano, Victor e Cladolvino e o menor Denus, uniram-se com o fim de cometer especificamente um crime patrimonial em Pontes e Lacerda/MT.

Para tanto, competia ao menor Denus conhecer a rotina das vítimas. No caso, repassava informações aos executores que perpetrariam diretamente os ilícitos patrimoniais.

Doravante, consta dos autos que na data dos fatos os agentes criminosos dirigiram-se à residência localizada na Rua Manoel F. Pereira, s/n, Bairro Santa Cruz, próximo ao campo do Gidelson, Pontes e Lacerda/MT.

Na ocasião, os assaltantes permaneceram escondidos aguardando a família chegar com o veículo. Por conseguinte, chegaram as seguintes pessoas: a adolescente Maria Luísa Lopes Almeida e seu namorado Anderson Gustavo Brívio Silva.

Nessa senda, conforme previamente ajustado, coube a Luciano da Silva e Victor Vinícius Pereira da Silva anunciarem o assalto às vítimas, ocasião em que os assaltantes fizeram uso de armas de fogo e passaram a intimidá-las, além de agirem com violência, porquanto agrediram Anderson na cabeça e com tapas no rosto.

Além disso, os agentes criminosos passaram a questionar as vítimas “onde a mulher do carro preto estava e que horas iria retornar”, uma vez que a mesma não encontrava-se na residência.

Ato contínuo, os executores passaram a procurar pertences das vítimas para subtrair. Em sequência, um dos assaltantes apoderou-se da motocicleta Honda Biz, de propriedade da vítima Anderson e evadiu-se do local, porém, em seguida, retornou ao logradouro.

Passados alguns momentos, por volta das 03h 30min, Adriana de Fátima Lopes Almeida e seu filho João Victor Lopes Almeida (12 anos de idade) chegaram na residência, momento em que também foram abordados pelos assaltantes.

Consta que, na ocasião que os increpados agiram com extrema violência contra as vítimas, uma vez que empurraram Adriana e pisaram nas costas de João Victor, além de apontarem a arma de fogo para eles.

De mais a mais, os executores determinaram que as vítimas adentrassem no quarto, oportunidade em que, utilizando-se de fitas adesivas, amarraram os braços das vítimas e taparam a boca destas, sendo que após as levaram a um banheiro da residência.

Em seguida, os criminosos mantiveram os ofendidos sob grave ameaça, exigindo-lhes o veículo da família, bem como dinheiro que eventualmente encontrava-se na residência. Ademais, passaram a vasculhar a residência em busca de bens de valor.

Necessário destacar que o crime foi praticado no período noturno, em ação perpetrada de modo que os assaltantes adentraram na casa antes mesmo das vítimas estarem no local, sem permitir qualquer chance de defesas a elas que foram surpreendidas pelos denunciados, pois estas inclusive estavam desarmadas, fatos que configura o recurso que dificultou a defesa dos ofendidos.

Na ocasião, os increpados subtraíram 1 veículo Corolla [...], uma televisão Philco, 32 polegadas, 1 caixa de som grande, 1 aparelho celular Samsung J4+, 1 corrente prateada entrelaçada grossa, 1 corrente com elos quadrados, 1 corrente com elos redondos, 1 pulseira grossa retorcida, 1 pingente de cruz, calçados e perfumes, pertencentes à vítima Adriana de Fátima Lopes Almeida.

Ademais, os assaltantes subtraíram 1 motocicleta Honda Biz [...] pertencente à vítima Anderson Gustavo Brívio Silva. Além disso, mantiveram as vítimas dominadas por cerca de 7 horas, restringindo-lhes a liberdade, sob mira de armas de fogo.

Ato contínuo, conforme previamente combinado em divisão de tarefas, o denunciado Cladolvino foi à residência das vítimas, oportunidade em que pegou a chave do veículo Corolla com Luciano e Victor. Após, evadiu-se do local e tomou rumo ao município de Vila Bela da Santíssima Trindade, a fim de aguardar um tempo para levar o veículo ao país vizinho (Bolívia), local em que comercializaria o automóvel.

Após, os demais denunciados evadiram-se do local. Em sequência, os ofendidos noticiaram os fatos às autoridades, sendo que Luciano, Victor e Cladolvino foram devidamente reconhecidos [...]”
(doc. digital n. 93667990).

Encerrada a instrução processual, a juíza da causa julgou a denúncia parcialmente procedente, condenando os acusados pela prática dos crimes de roubo majorado [art. 157, §§2
o
, II, IV, V, 2
o
-A, I, do Código Penal] e corrupção de menor [art. 244-B, do ECA]. Por fim, absolveu todos eles do cometimento do delito previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Tendo em vista a conexão entre os fatos e os fundamentos utilizados nos recursos, analiso-os conjuntamente.

A
materialidade
está consubstanciada no boletim de ocorrência (doc. digital n. 93667991), termos de reconhecimento fotográfico (docs. digitais n. 93667993, 93667998, 93669950 e 93669952), termo de reconhecimento pessoal (docs. digitais n. 93667994 e 93667996), termo de reconhecimento de objetos (doc. digital n. 93669954), relatório de investigação policial (doc. digital n. 93669957), e nos depoimentos testemunhais.

Os autos de reconhecimento fotográfico, elaborados pelos agentes lotados na Delegacia de Polícia de Pontes e Lacerda/MT, registra que a vítima, ADRIANA DE FÁTIMA LOPES ALMEIDA compareceu à Delegacia e forneceu as características físicas dos suspeitos; depois disso, os policiais mostraram fotografias do arquivo, momento que a ofendida identificou CLAUDOLVINO SERAFIM AVELAR e LUCIANO DA SILVA como os autores do delito, bem como detalhou as condutas delitivas atribuídas a cada um deles durante a empreitada criminosa.

Além disso, ADRIANA e MARIA LUISA LOPES ALMEIDA realizaram o reconhecimento pessoal de LUCIANO e de VICTOR VINÍCIUS PEREIRA DA SILVA, o qual, inclusive, possui uma tatuagem característica na perna – desenho de uma mulher – que foi prontamente identificada pelas vítimas.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa as vítimas, ADRIANA, ANDERSON GUSTAVO BRIVIO SILVA e MARIA LUISA, esclareceram os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE na data de hoje, por volta das 00h, 2 pessoas entraram em sua residência, sendo um alto, magro, moreno, com sotaque “maranhense”, calção tactel preto e cinza, e aparentava ter uma tatuagem [...] e estava com uma camiseta de time; QUE o outro era menor, aproximadamente 1,65m, moreno, cabelo cortado bem baixinho, rosto redondo e ambos estavam usando pano no rosto; QUE estavam portando um rádio comunicador e celulares; QUE dois dos envolvidos estavam dentro de sua residência, mas disseram que estavam em aproximadamente 6 pessoas; QUE ao chegar na sua residência sua filha já estava no local e tinha sido abordada; QUE o rapaz alto magro, apontou a arma para sua cabeça, dizendo que era para ficar quieta, pedindo dinheiro, e que perguntaram se tinham dinheiro; QUE disse que só veio para ‘roubar’ e que ‘trata bem os clientes’; QUE seu carro ‘vai para longe’; QUE o rapaz mais alto estava fedendo ‘maconha’ e o mais baixo ficava usando drogas e fumando maconha; QUE o mais alto disse à vítima que sua casa estava sendo vigiada faz tempo; QUE foi furtado seu veículo Corolla 2005 [...]; QUE os suspeitos levaram uma televisão 32 polegadas, uma caixa de som grande [...] seu aparelho celular J4+; QUE levaram diversos objetos pessoais [...]; QUE os suspeitos tiraram fotos da família da vítima e das demais testemunhas; QUE está se sentindo com medo; QUE levou alguns empurrões e seu filho levou uma pisada nas costas com a arma na cabeça, seu genro levou alguns tapas no rosto; QUE a vítima ficou com as mãos amarradas para trás com fita adesiva e com a boca tampada [...]; QUE a declarante tentou acalmar um dos suspeitos; QUE a arma utilizada era um revólver preto e com cabo meio marrom; [...] QUE ficaram no quarto e depois foram levados ao banheiro, onde ficaram até o dia amanhecer [...]”
(depoimento ADRIANA - doc. digital n. 93667993).

“
QUE na data de hoje, por volta das 00:30h, chegou na residência de sua sogra, após ter comido um lanche na praça com sua namorada MARIA LUISA; QUE ao entrar na residência se deparou com duas pessoas, sendo que estavam escondidos; QUE um deles apontou a arma em direção a sua cabeça; QUE ambos eram magros, sendo um maior e outro menor, o menor de calça jeans [...]; QUE o maior tinha uma tatuagem [...]; QUE foi agredido pelo maior pelo motivo de ter falado que mandou sua namorada gritar; QUE cada um estava portando um revólver 38 preto, aparentemente velho; QUE colocaram a mão na boca de sua namorada; QUE ambos disseram que só queriam o carro e dinheiro; QUE queriam o dinheiro e logo perguntaram o horário que a mãe de sua namorada chegaria; QUE colocaram o declarante e sua namorada dentro do quarto; QUE pegaram vários objetos; QUE, posteriormente, sua sogra chegou e a abordaram a mesma; QUE um dos envolvidos pediu para o comparsa ficar de olho no vizinho, pois também tinha Corolla; QUE assim que o mesmo guardasse o veículo, pularia para o terreno ao lado; QUE ao entrar na garagem sua sogra foi abordada e levada ao quarto juntamente com o declarante e sua namorada; QUE amarraram sua sogra e empurraram na cama; QUE levaram a moto do declarante [...]; QUE ambos estavam conversando com rádio amador e telefone celular; QUE após levar o carro de sua sogra, alguém voltou com outro carro para buscar os envolvidos; QUE no momento não tem suspeitos [...]; QUE os suspeitos levaram os veículos e disse para tirar a roupa do mesmo para verificar se realmente não era do PCC; QUE levaram uma TV, dinheiro, celulares; [...] QUE levou alguns tapas no rosto dos suspeitos; [...] QUE foram trancados no banheiro e ficaram até às 7h da manhã; QUE foram ameaçados e disseram que se gritassem seriam mortos [...]”
(declarações de ANDERSON – doc. digital n. 93667995).

“
QUE na data de hoje, por volta das 00:30h, entrou com seu namorado em sua residência e foi abordada entre o quarto e o banheiro, cada um com uma arma, sendo um magro, alto, moreno claro, nariz fino, tinha barba, olhos grandes, estava com bermuda tactel e chinelo; QUE um deles estava com tatuagem na perna; QUE perguntado se estava com armas, respondeu que ambos estavam com revólver; QUE perguntada se foi agredida, respondeu que não e que seu namorado foi agredido na cabeça no momento que pediu para a declarante não gritar; QUE pegaram o dinheiro do seu namorado; [...] QUE reviraram seus pertences e que eram para ficar de bruços e não gritar; QUE perguntaram onde a mulher do carro preto estava e que horas iria retornar; QUE começaram a revirar o guarda roupas e que um ficou na sala conversando com alguém; QUE outro ficou dentro do quarto cuidando da declarante e de seu namorado; QUE antes de sua mãe chegar, levaram embora a moto de seu namorado; [...] QUE sua mãe chegou em casa por volta das 3:30 da manhã; QUE chegou na companhia do João Victor; QUE entrou para o quarto e queria conversar com os suspeitos; QUE ambos começaram a ficar estressados e disseram que iam atirar no mesmo caso não ficasse quieta; QUE passaram fita nos braços e boca, deixando-a amarrada; QUE levaram um a um no banheiro; QUE enquanto estavam no banheiro, foram pegando os bens pessoais; [...] QUE a declarante se recorda que ouviu uma voz diferente no momento em que estava dentro do quarto; QUE ambos estavam usando drogas dentro da casa, sendo que o maior estava fumando maconha [...], o menor fazia barulhos como se estivesse cheirando “pó”; QUE os suspeitos foram agressivos com seu namorado e sua mãe [...]”
(declarações de MARIA LUISA – doc. digital n. 93667996).

O adolescente, DENYS MEDEIROS BARBOSA, responsável por fornecer as informações da residência e rotina das vítimas, declarou à autoridade policial que:

“
[...] no dia 3 de setembro de 2019, por volta das 20h, foi até a banca da arquibancada do miniestádio, próximo ao cemitério fazer uso de maconha e no local encontrou a pessoa de vulgo “Cuiabano”
[alcunha do apelante VICTOR]
e durante o uso do entorpecente comentou com ele que sabia de uma residência onde seria fácil realizar o roubo de um veículo Corolla, o qual seria de sua vizinha; QUE indagado sobre o endereço do suspeito Cuiabano, relatou que não sabe informar onde ele mora [...], mas é capaz de reconhecê-lo; [...] indagado o que contou para Cuiabano, relatou que sua vizinha era uma mulher separada e que tinha um Corolla e uma moto fácil de roubar; QUE passaram a trocar mensagens via aplicativo WhatsApp e combinara de no dia 5 de setembro de 2019 irem à sua residência para observar a casa da vítima; QUE no dia 5 de setembro de 2019, por volta das 19h Cuiabano e LUCIANO Cabeleireiro foram à residência do declarante, passaram e observaram a residência e falaram que iriam no dia seguinte cometer o roubo; [...] Indagamos sobre o dia do roubo, o infrator relata que no dia 6 de setembro de 2019, por volta das 20h LUCIANO e CUIABANO chegaram na residência do declarante a pé e ordenaram que ele ficasse observando o movimento na rua; QUE, em seguida, LUCIANO e CUIABANO foram para o terreno baldio ao lado da residência da vítima; QUE em seguida adentraram e renderam os moradores; DENYS relatou que não ficou observando a rua, nem visualizou se outras pessoas deram apoio no roubo; QUE ficou com medo e saiu de casa e foi para a casa de sua namorada e dormiu com ela; QUE não falou mais com os suspeitos pessoalmente, apenas por aplicativo WhatsApp e que iriam levar os veículos para Bolívia e negociar a venda no país vizinho e que entregaria uma parte em dinheiro para que o declarante “calasse a boca”; QUE durante a realização deste termo de declaração, o declarante recebeu mensagem do LUCIANO dizendo que ainda estão na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade na residência de um foragido da justiça chamado CLAUDOLVINO e que neste dia 10 de setembro de 2019 vão tentar levar o veículo e a motocicleta para a Bolívia; QUE alegou que não levaram ainda porque sabe que tem barreira policial na região; QUE o declarante autoriza a extração de dados e informações de seu celular que comprovam a sua versão apresentada dos fatos, inclusive as conversas em tempo real sobre o envio e negociação dos bens roubados para a Bolívia [...]”
(doc. digital n. 93667997).

Corroborando as declarações de DENYS, a testemunha DIENE CAROLINE MEDEIROS BARBOSA, narrou que:

“
[...] é irmã do menor DENYS MEDEIROS BARBOSA; QUE indagada se presenciou quando LUCIANO DA SILVA, vulgo “Cabeleireiro” e VICTOR VINÍCIUS [...] vulgo “Cuiabano” foram em sua casa, numa quinta-feira [...] conversar com seu irmão DENUS, respondeu que ‘sim, só não escutei a conversa, eles ficaram na frente da casa’; QUE indagada quanto tempo ficaram na frente da sua casa, respondeu que ‘nem meia hora’; QUE indagada se sua casa fica em frente à casa onde houve o roubo, respondeu que ‘fica de frente a lateral da casa da vítima’; QUE indagada se presenciou os suspeitos mencionados na sexta-feira [...] respondeu que ‘sim, vi os mesmos que foram na noite anterior, mas não ouvi o que falavam’; QUE indagada se reconhece por fotografia os suspeitos, respondeu que ‘sim’ [...]”
(doc. digital n. 93669951).

Ainda em sede policial, DENYS reconheceu a fotografia do apelante, LUCIANO, como sendo a pessoa de “Luciano Cabeleireiro”, enquanto sua irmã identificou tanto LUCIANO como VICTOR VINÍCIUS através das imagens que lhes foram mostradas (docs. digitais n. 93667998 e 93669952).

Consta dos autos que, durante a atividade policial para combater o tráfico de drogas na região de Pontes e Lacerda/MT, os agentes de segurança prenderam JAIRO BEZERRA SILVA JÚNIOR, o qual estava portando algumas correntes, as quais foram reconhecidas pela vítima, ADRIANA, como sendo parte dos pertences que lhe foram subtraídos pelos apelantes na madrugada do roubo (docs. digitais n. 93669953 e 93669954). Indagado pela autoridade policial, JAIRO confessou que as adquiriu do acusado, VICTOR VINÍCIUS, e, inclusive, realizou sua identificação pessoal por fotografia (docs. digitais n. 93667999 e 93669950).

Os apelantes não foram auscultados em sede policial.

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, DJANER DOS SANTOS SOUZA, MAURÍCIO MACIEL PEREIRA JÚNIOR, as vítimas, ADRIANA, ANDERSON e MARIA LUISA, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, o delegado de polícia responsável por conduzir as investigações, MAURÍCIO, afirmou que a Polícia Civil conseguiu identificar que o adolescente, DENYS, era vizinho das vítimas. Disse que, após entrevistá-lo, conseguiram averiguar a participação dos demais coacusados, especialmente LUCIANO e VICTOR. Asseverou que a irmã de DENYS também foi oitivada como testemunha e confirmou que LUCIANO e VICTOR estiveram na sua casa dias antes dos fatos. Relatou que as vítimas descreveram que os apelantes estavam armados e os identificaram, sem sombra de dúvidas, acrescentando que LUCIANO foi reconhecido porque a cobertura do rosto que utilizava durante o assalto caiu; VICTOR porque tinha uma tatuagem distintiva; e CLAUDOLVINO como sendo quem levou o veículo, chegando após o início da empreitada delituosa. Narrou que parte dos objetos subtraídos foram localizados com um indivíduo chamado JAIRO e que a vítima os reconheceu como sendo de sua propriedade. Além disso, relatou que foi apreendido, na cena do crime, um chinelo abandonado por VICTOR VINÍCIUS, o qual também foi reconhecido pelos ofendidos como o calçado que ele utilizou durante a prática criminosa (arquivo digital – nome do arquivo: 203679 - instrução (17).mp4).

O policial civil, DJANER, afirmou que, logo após receber informações sobre o roubo, conversou com uma das vítimas e a questionou se ela teria condições de fazer o reconhecimento dos suspeitos, a qual prontamente lhe respondeu que sim. Asseverou que conduziram o adolescente, DENYS, para a Delegacia de Polícia para esclarecer alguns fatos e que, durante sua entrevista, ele começou a receber diversas mensagens de LUCIANO, informando que o veículo da vítima ainda não tinha sido transportado para a Bolívia e que estava na posse de CLAUDOLVINO. Ato contínuo, o adolescente relatou que participou do roubo, narrando que, na noite anterior, VICTOR e LUCIANO foram à sua residência para “sondar” o imóvel da vítima. Disse que, por coincidência, VICTOR foi abordado dirigindo sem habilitação na região próxima da fronteira e que, após conduzi-lo à Delegacia, uma das vítimas reconheceu suas feições, sua voz e uma tatuagem característica que tinha na perna. Declarou que a Polícia Civil efetuou a prisão de JAIRO por outros crimes e que as correntes/joias que estavam com ele foram reconhecidas pela vítima, sendo que o próprio JAIRO confessou que havia comprado do apelante, VICTOR. Narrou também que as vítimas reconheceram CLAUDOLVINO como um dos autores do crime, frisando que o próprio DENYS relatou que era ele quem estava na posse do veículo roubado no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT. Por fim, disse que a irmã de DENYS também confirmou que VICTOR e LUCIANO compareceram na sua residência alguns dias antes e o próprio DENYS reconheceu o chinelo esquecido por um dos apelantes na cena do crime (arquivo digital – nome da mídia: 203679 - instrução (7).mp4).

A vítima, ANDERSON, narrou que chegou na casa de sua namorada, MARIA LUÍSA, e estranhou que uma das janelas estava aberta. Afirmou que, logo que entrou no imóvel, foi abordado por um dos assaltantes e que ele “
já colocou a arma na sua cabeça
”. Asseverou que haviam dois indivíduos no local e que o tempo todo falavam que “
só queriam o carro
”. Disse que, por tê-los contrariado, dizendo que não havia carro nenhum, foi agredido diversas vezes, e que eles lhe responderam que “
já estavam observando todos há algum tempo e sabiam da existência do veículo
”. Declarou que antes da chegada de sua sogra, os assaltantes subtraíram sua motocicleta e que, além dos dois indivíduos que se encontravam no imóvel, ouviu vozes de mais pessoas; contudo, não soube precisar a quantidade exata. Acrescentou que a todo momento os assaltantes diziam que “
iriam levar o veículo para longe
”. Narrou que não conseguiu reconhecê-los em sede policial e apenas afirmou que um deles tinha uma tatuagem na perna; entretanto, posteriormente tomou ciência de que LUCIANO e VICTOR VINÍCIUS participaram do roubo. Por fim, relatou que os assaltantes demoraram muito tempo para deixar a residência e que um deles acabou esquecendo um chinelo no local (arquivo digital – nome da mídia: 203679 - instrução (6).mp4).

Corroborando as declarações do ofendido, MARIA LUÍSA, afirmou que chegou com ele na sua residência e que dois bandidos – os quais estavam armados e com camisetas tampando o rosto – estavam escondidos no interior do imóvel. Asseverou que ambos os renderam, confidenciando que “
estavam vigiando a casa há muito tempo
” e queriam saber “
da mulher do carro preto
”. Declarou que eles conversaram com outros indivíduos pelo telefone e que, o tempo todo, ameaçavam-lhe de morte. Disse que, em determinado momento, um terceiro agente apareceu e subtraiu a moto do seu namorado, enquanto os demais permaneceram vigiando o local. Narrou que, após a chegada de sua genitora, o terceiro indivíduo retornou e, enquanto ele subtraiu o veículo da sua genitora, os outros dois levaram todos para o quarto dela, acrescentando que na ocasião todos eles estavam de “cara limpa”, razão pela qual conseguiu identificá-los no reconhecimento pessoal realizado em sede policial. Confirmou que os assaltantes pisaram nas costas do seu irmão, amarraram o rosto e mãos da sua mãe com fitas adesivas e que um deles ficava “
fazendo gestos
” como se quisesse abusar dela. Relatou que os assaltantes permaneceram na residência até as seis horas da manhã e que roubaram bens da sua genitora e do seu namorado. Revelou que reconheceu VICTOR VINÍCIUS na Delegacia, assim como o chinelo que estava no pé dele. Por fim, acrescentou que tomou ciência – por meio de terceiros – que seu vizinho, DENYS, também estava envolvido no assalto e que os apelantes iriam levar o carro de sua genitora para Cuiabá.

No intuito de reafirmar o reconhecimento realizado em sede policial, a juíza
a quo
perfilou os apelantes lado a lado, momento que MARIA LUISA reconheceu CLAUDOLVINO, atribuindo-lhe a conduta de ter subtraído o veículo de sua genitora e LUCIANO como sendo o indivíduo que a abordou quando chegou na residência. Além disso, a própria vítima acrescentou que LUCIANO “
perdeu bastante peso
” desde o dia da empreitada criminosa (arquivo digital – nome da mídia: 203679 - instrução (4).mp4).

Nesse mesmo sentido, a vítima ADRIANA asseverou que estava numa festa familiar, com seu filho de 13 (treze) anos, e que ficou preocupada porque sua filha, MARIA LUISA, não havia chegado e nem atendia seus telefonemas, razão pela qual resolveu retornar para a sua residência. Acrescentou que chegou no local e viu que a moto de ANDERSON não estava na varanda, que uma luz da casa estava acesa, o portão entreaberto e a porta da residência destrancada. Afirmou que estava manobrando o seu veículo quando seu filho desceu dele e entrou no imóvel. Narrou que, logo em seguida, visualizou VICTOR VINÍCIUS – trajando uma bermuda de tactel (deixando visível a tatuagem de uma índia na perna), camiseta de time de futebol e jaqueta, bem como uma camiseta para vendar-lhe o rosto –, correndo atrás de seu filho, jogando-o no chão e apontando um revólver para a nuca dele. Confirmou que também foi rendida, que foi VICTOR VINÍCIUS quem a levou para o quarto onde estavam sua filha e seu genro e que ele colocou uma camiseta por cima de sua cabeça; contudo, conseguia ver claramente toda a movimentação por baixo dela. Disse que, nesse momento, LUCIANO chegou no quarto e ordenou que VICTOR VINÍCIUS passasse uma fita nas mãos dela, amarrando-as nas costas, pois “
ela ia dar problema
”. Declarou que, por a fita estar muito apertada, começou a chorar e reclamou de dor, razão pela qual LUCIANO se dirigiu ao local onde estava e que, quando abaixou para desamarrá-la, conseguiu visualizar claramente o rosto dele, pois a blusa que estava utilizando como máscara caiu no chão. Descreveu que por volta de três horas da manhã, os assaltantes tentaram tiraram o carro da garagem, porém o alarme disparou, razão pela qual os agentes ligaram para CLAUDOLVINO ir buscá-lo. Expôs, ainda, que LUCIANO e VICTOR VINÍCIUS estavam discutindo quem “
levaria o carro
”, momento que CLAUDOLVINO chegou e, por ele estar de rosto descoberto, conseguiu visualizá-lo claramente. Assegurou que fez o reconhecimento em sede policial das correntes apreendidas com um terceiro indivíduo, as quais haviam sido subtraídas pelos assaltantes no dia do roubo. Contou que os apelantes ameaçaram todos e tiraram fotos deles amarrados, exercendo verdadeira “
tortura psicológica
” até as 6h30min (seis e meia) da manhã; em razão disso, ficaram por volta de 60 (sessenta) dias hospedados na residência de uma amiga, por medo de eles retornarem à residência, e que seu filho, até os dias atuais, apresenta “
traumas psicológicos
”. Relatou que tem certeza que seu vizinho, DENYS, participou do roubo, por dois motivos: primeiro porque ele sempre indagava seu filho sobre sua profissão e outras peculiaridades de sua rotina; segundo, porque os apelantes sempre estavam juntos na casa dele.

Por fim, revelando ter condições de reconhecê-los em juízo, a magistrada também os perfilou lado a lado na sala virtual e a vítima não titubeou em reconhecer todos eles, inclusive revelou, pormenorizadamente, a conduta desempenhada por cada um deles na empreitada criminosa (arquivo digital – nome da mídia: 203679 - instrução (5).mp4).

Em seu interrogatório, LUCIANO confessou que participou, junto com VICTOR VINÍCIUS, do roubo à residência das vítimas. Afirmou que foi o adolescente, DENYS, quem enviou uma mensagem para ele buscar VICTOR VINÍCIUS, e se dirigirem para a residência dele. Relatou que, no mesmo dia dos fatos, DENYS fez a proposta para ambos assaltarem a residência e que o objetivo era subtrair uma motocicleta e outros bens de valor. Disse que DENYS ficaria do lado de fora, enquanto VICTOR VINÍCIUS entraria no imóvel para roubar os objetos; contudo, em razão dos moradores aparecerem, teve que auxiliar VICTOR VINÍCIUS a rendê-los e retirar os pertences do local. Narrou que foi DENYS quem pegou o automóvel de ADRIANA e o levou para Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, para em seguida ser transportado para a Bolívia. Acrescentou que o adolescente foi quem forneceu a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa e apenas topou participar da empreitada porque estava passando por uma crise financeira. Por fim, asseverou que não sabe se CLAUDOLVINO participou do roubo e que DENYS era bastante conhecido no meio policial pela prática de atos infracionais pretéritos (arquivo digital – nome da mídia: 203679 - instrução (1).mp4).

VICTOR VINÍCIUS confirmou seu envolvimento no roubo que lhe foi imputado na denúncia. Asseverou que conhecia DENYS e que foi ele quem articulou o roubo na casa das vítimas. Afirmou que conheceu LUCIANO na residência de DENYS, no dia do ocorrido, e que foi o adolescente quem providenciou a arma de fogo para praticarem o delito. Narrou que, no momento que entrou na casa, não havia ninguém no imóvel e que, pouco tempo depois, ANDERSON e MARIA LUÍSA apareceram, razão pela qual decidiu rendê-los. Acrescentou que também foi o responsável por abordar ADRIANA e o filho dela, e que durante a empreitada criminosa ligou para LUCIANO entrar na residência e auxiliá-lo com a vigília das vítimas. Relatou que não tinha conhecimento para onde o veículo seria transportado e que DENYS foi o responsável por subtraí-lo do imóvel. Por fim, expôs que CLAUDOLVINO não estava junto, porquanto entrou na residência apenas com LUCIANO e que sua função no roubo foi “
vigiar as vítimas
” (arquivo digital – nome da mídia: 203679 - instrução (2).mp4).

No mesmo sentido foram as declarações de CLAUDOLVINO, que disse também não ter cometido o crime que lhe é atribuído na inicial acusatória. Afirmou que, no dia dos fatos, estava “
foragido
[da Justiça]”, escondido “
no meio do mato, num rancho
”. Asseverou que sua genitora e seus familiares sabiam onde ele estava escondido e que ela era responsável por lhe fornecer alimento nesse período. Por fim, acredita que a polícia está “
jogando tudo nas suas costas
” em razão do seu histórico criminal (arquivo digital – nome da mídia: 203679 - instrução (3).mp4).

Como se vê, os elementos produzidos na instrução processual são suficientes para atribuir a responsabilidade a
todos
os apelantes pela prática dos crimes previstos nos artigos
157, §§2
o
, II, IV, V, 2
o
-A, I, do Código Penal
, e
244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Em relação ao delito de
roubo majorado
, apenas a defesa de
CLAUDOLVINO
insurge quanto à referida imputação; contudo, a versão apresentada por ele – de que não teve participação na empreitada criminosa –, encontra-se totalmente isolada dos autos, desprovida de substrato probatório mínimo a autorizar a acolhida dela.

As vítimas, MARIA LUÍSA e ADRIANA foram peremptórias em afirmar ter o apelante participado da prática delituosa e, apesar do inconformismo da defesa, os depoimentos claros e harmoniosos delas, aliado ao reconhecimento dele realizado em juízo, se mostram bastantes para firmar a condenação.

Muito embora CLAUDOLVINO afirme que no momento da prática delituosa estava escondido em um rancho – foragido da Justiça –, cuja localização era conhecida apenas por seus familiares, não juntou nos autos nenhuma prova concreta [não arrolou sua genitora, ao menos, como informante] que permita conclusão diversa do seu envolvimento no crime que lhe foi imputado.

Além disso, o adolescente, DENYS, no instante em que estava sendo ouvido em sede policial, confirmou aos investigadores de polícia que recebeu diversas mensagens de LUCIANO, o qual lhe escrevia para informar que o veículo de ADRIANA estava em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT com o apelante e que, no dia 10 de setembro de 2019, tentariam transportá-lo, juntamente com a motocicleta de ANDERSON, para a Bolívia.

Nesse mesmo sentido foram as declarações judiciais prestadas pelo investigador de polícia, DJANER, que afirmou, categoricamente, que o adolescente confessou o envolvimento de todos os acusados, inclusive do apelante na prática delituosa.

Como se vê, a negativa de autoria aventada no seu interrogatório, desacompanhada de elementos seguros que a comprovem, não autoriza a absolvição, especialmente nos casos em que as provas colhidas na instrução processual justificam a sua condenação pelo crime de roubo.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, a revelação feita pelo adolescente, DENYS, aliado às palavras das vítimas que têm maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila de nossa Corte Cidadã,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – INCONSISTÊNCIA DA TESE – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E
COERENTES DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, NA DELAÇÃO DO COACUSADO E NO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR
– EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA NA DENÚNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – DEPOIMENTOS CONSISTENTES E COERENTES
– CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. [...] na espécie, observa-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações das vítimas e testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo. Apelo desprovido”
(N.U 0001155-83.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 12/06/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA – CONFISSÃO DE UM DOS CO-APELANTES – RIQUEZA DE DETALHES – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. No campo probatório,
a palavra da vítima de roubo é imprescindível para a correta elucidação de crime de roubo
, pois, veiculando o proceder de pessoas desconhecidas, seu único intento é somente o de apontar o verdadeiro culpado, não o de acusar inocentes.
Mormente quando reforçada por outros elementos circunstanciais de convicção, incluindo a confissão do coacusado, bem como, depoimento de testemunha policial
, “[...] tisná-la de parcialidade, sob o argumento de que é afirmação suspeita, será comprometer esse meio de prova,
quase sempre o único de que se dispõe na hipótese de tais delitos, praticados, via de regra, às ocultas, envolvendo somente os agentes ativo e passivo das infrações
” [TJSP, AC, Rel. Jarbas Mazzoni, RT 618/304]. [...]”
(TJMT, N.U 0000071-58.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021)

Também não prospera o pedido de desclassificação do crime para a conduta prevista no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Como já dito, há provas
seguras
do envolvimento do apelante no roubo.

Em contraponto, nada indica que ele adquiriu ou recebeu os bens que foram subtraídos no assalto.

Assim sendo, não há se falar na desclassificação pretendida. Confira-se:

“[...] A autoria delitiva restou suficientemente comprovada pelos depoimentos dos policiais e das vítimas, amparados pelas demais provas carreadas aos autos [...]
aptas a confirmar a ação delitiva dos imputados no crime de roubo qualificado
, o que afasta a tese de absolvição
e de desclassificação para o crime de receptação
. [...]”
(N.U 0002420-51.2018.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

“[...] “Evidenciada a prática do crime de roubo majorado pelo apelante,
insubsistente a pretensão subsidiária por desclassificação da conduta para o delito de receptação
” (TJMT, Ap nº 74741/2015) [...]”
(N.U 0001224-97.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

[...] Comprovado de forma insofismável que
os apelantes concorreram para a prática do crime de roubo majorado
, contra diversas vítimas, ficam inviabilizados os pleitos absolutórios, bem como
o pedido de desclassificação para o delito de receptação
[...]
(TJMT,N.U 0016643-28.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

No que concerne ao pedido de desclassificação do roubo para a sua forma simples – levantado pela defesa de
LUCIANO
–, com o afastamento de todas as majorantes, melhor sorte não lhe assiste.

Ao reverso do sustentado,
é totalmente descabida a alegação de que não restou comprovado a ação conjunta entre o apelante e seus comparsas.

No caso
sub examine
, as provas demonstram que LUCIANO entrou na residência, junto VICTOR VINÍCIUS, e que houve nítida divisão de tarefas entre os assaltantes. Ao apelante coube, num primeiro momento, a função de vigiar as vítimas, ANDERSON e MARIA LUÍSA, e, posteriormente, a ofendida, ADRIANA, enquanto VICTOR VINÍCIUS ficou responsável por localizar os objetos para a subtração. Além disso, restou comprovado que houve uma discussão entre os apelantes sobre a subtração do veículo de ADRIANA, cabendo a CLAUDOLVINO a função de conduzi-lo para fora da residência.

Desse modo, demonstrado que cada agente tomou para si uma tarefa visando o sucesso da empreitada criminosa, auxiliando-se mutuamente, fica caracterizado o concurso de agentes, que, no caso do roubo, incide na forma da causa especial de aumento prevista no artigo
157, §2º, II, do Código Penal
.

No que pertine à destinação do veículo para o exterior, o policial civil, DJANER, narrou em juízo que, quando da oitiva extrajudicial de DENYS, o próprio adolescente revelou que recebeu mensagens de LUCIANO informando que o automóvel de ADRIANA estava em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT e que seria transportado para o exterior.

Além disso, LUCIANO respondeu, ao ser interrogado, que desde o princípio a intenção deles era conduzir o veículo para a Bolívia.

Portanto, há elementos de convicção hábeis a autorizar a incidência da causa de aumento prevista no
inciso IV do §2º do artigo 157 do Código Penal
.

De igual modo, não há se falar no afastamento da majorante de restrição à liberdade das vítimas.

As provas dos autos demonstram que elas, após terem sido rendidas, foram amarradas com fitas adesivas e trancadas em diversos cômodos do imóvel, e somente conseguiram se libertar após os réus terem se evadido do local.

Imperioso destacar ainda que a empreitada criminosa se prolongou por, aproximadamente, seis horas e meia, o que autoriza o reconhecimento da majorante, conforme se infere dos seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MAJORANTE CONFIGURADA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa. 2. Na hipótese, a Corte estadual consignou que as vítimas foram amarradas e mantidas sob vigilância no banheiro por mais de 2 (duas) horas, tempo considerando mais do que necessário para assegurar a execução do crime de roubo, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade a ser sanada nesta via [...]”
(STJ, AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019)

[...] 1. O fato de as vítimas terem sido trancadas no banheiro, sendo amarradas as mãos de uma delas, vindo a conseguir livrar-se tão somente após a saída dos assaltantes, ultrapassa a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima, para caracterizar a causa de aumento prevista art. 157, § 2.º, inciso V, do Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por tempo juridicamente relevante, superior àquele necessário para a consumação do delito. [...]
(STJ, REsp 1799785/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

Por derradeiro, ao reverso do que também sustenta a defesa de VICTOR VINÍCIUS,
o fato de a(s) arma(s) de fogo, utilizada(s) na prática do crime, não ter(em) sido apreendida(s) não impede o reconhecimento da causa de aumento do artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, mormente porque a utilização dela(s) foi amplamente demonstrada pela prova testemunhal.

Nesse sentido a jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores:

“[...] ROUBO – ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA. A caracterização do crime de roubo prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada e, portanto, da definição da potencialidade lesiva desta última”
(STF, HC 112654, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 03/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 16-04-2018 PUBLIC 17-04-2018)

“[...] No que diz respeito à alegada impossibilidade de incidir a causa de aumento pelo uso da arma de fogo, em virtude da sua não apreensão e perícia, tem-se que é assente o "entendimento firmado por esta Corte no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, segundo qual a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato". (AgRg no HC 664.344/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021) [...]”
(STJ, HC 672.594/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

No que concerne à absolvição quanto ao crime de
corrupção de menor
, suscitado pelas defesas de
VICTOR VINÍCIUS

LUCIANO
, o pleito não merece acolhimento.

Em relação à alegação quanto a insuficiência de provas, aventada por
VICTOR VINÍCIUS
, os elementos coligidos nos autos demonstram, extreme de dúvida, que o assalto ocorreu com a participação de DENYS e que o adolescente:
1)
forneceu informações aos apelantes sobre a residência e rotina das vítimas;
2)
recebeu eles na sua casa, dias antes do ocorrido, para que ambos “sondassem” o imóvel das vítimas;
3)
no dia dos fatos, vigiou as proximidades da cena do crime e, posteriormente, evadiu-se do local, deixando-os sozinho durante toda a empreitada criminosa;
4)
confirmou que, após o cometimento do roubo, LUCIANO ainda ficou lhe contatando, via mensagem, passando detalhes acerca do transporte do veículo de ADRIANA para o exterior.

Do mesmo modo, embora a defesa de
LUCIANO
argumente que não restou comprovado o dolo na conduta do apelante, a configuração do delito independe de prova da efetiva corrupção do menor.

Anoto que a menoridade de DENYS está registrada em seus documentos pessoais, que demonstram que ele possuía, à época do fato, 17 (dezessete) anos de idade.

Depois, não se pode olvidar que o delito tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por ser de natureza formal, independe de prova de que o menor foi corrompido para sua caracterização – Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 244-B, DA LEI 8.069/90. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. CONSUMAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.127.954/DF, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que, para consumação do delito de corrupção de menores – art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, pois o mencionado delito possui natureza formal. Precedente. 2. As Turmas que compõem a Terceira Seção deste Sodalício passaram a adotar o entendimento jurisprudencial no sentido de que o crime de corrupção de menores, delito de natureza formal, consuma-se independente do menor infrator já ter praticado outros atos infracionais, inexistindo qualquer exigência da comprovação da efetiva corrupção para que se considere praticado o mencionado delito. Precedentes. 3. Recurso provido”
(STJ, REsp 1674743/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018).

Como bem salienta Waldyr de Abreu, “
constitui objeto jurídico do crime, objeto específico da tutela penal ou o mais comumente denominado bem jurídico, o interesse do Estado em resguardar de danos ou perigos morais o seu maior patrimônio, os menores, preservando-os da senda do crime, finalidade de importância social e individual, que dispensa qualquer realce. Atenta este delito contra a honra infantil e juvenil, sob aspectos mais graves. Resulta do imperioso dever de dispensar a maior proteção possível aos que, pela tenra idade, se tornam presas fáceis da vida criminosa, de cujo visgo dificilmente lograriam desprender-se mais tarde
” [O crime de corrupção de menores, artigo publicado in RT560/377].

Portanto, basta, para a configuração da corrupção de menor, que o maior imputável pratique com ele a infração penal ou o induza a praticá-la, como verificado no caso vertente.

No tocante ao pedido de absolvição quanto a prática do crime de
associação criminosa
, suscitado pela defesa de
LUCIANO
, o pedido resta prejudicado.

Neste ponto, não há interesse recursal, uma vez que a juíza singular absolveu
todos
os apelantes quanto a essa imputação.

As defesas buscam, ainda, a reanálise do
quantum
da reprimenda estabelecida na sentença, haja vista que as circunstâncias judiciais não foram devidamente avaliadas e as penas foram elevadas, acima do mínimo legal, de forma desproporcional.

Os pedidos merecem parcial provimento.

Transcrevo o excerto da sentença que trata da matéria:

“No tocante ao pedido de valoração negativa da
circunstancia judicial relacionada as consequências do crime
, [...] havendo a conduta dos réus extrapolado o tipo penal, conforme se verifica dos depoimentos colhidos em juízo, vez que as vítimas ficaram traumatizadas após os fatos, em especial o menor Joao Victor Lopes Almeida, tendo Adriana solicitado, inclusive, atendimento psicológico para toda a família.

A vítima Adriana narrou ter ficado fora de sua residência por mais de 60 dias, período em que dormiu na casa de amigos, vez que tinha medo de retornar para casa.

A
culpabilidade dos réus igualmente demanda maior repressão estatal
, vez que, para além de empregar violência própria ao tipo de roubo, durante todo o período em que mantiveram as vítimas reféns,
agiram com agressão desnecessária a consumação do ilícito em tela, por vezes insinuando inclusive a intenção de abusar sexualmente da vítima Adriana, a qual, naquele contexto e no dia a dia, é o esteio familiar dos demais ofendidos
.

Narraram ainda as vítimas que, mesmo após terem sido subjugadas,
os réus prosseguiram os atos de agressão física, fazendo-o com o uso da arma de fogo
.

[...]

Uma vez controlada a situação para o fim criminoso pretendido, poderiam os réus ter cessado os atos de agressão, entretanto, preferiram imprimir ainda maior terror as vítimas, circunstancia esta que ensejara, oportunamente,
valoração negativa da culpabilidade
.

[...]

Em primeira fase, consigno que a
culpabilidade dos acusados extrapolou o tipo penal do crime de roubo, como apontado em fundamentação
. No que toca aos
antecedentes
, registro a
primariedade do réu LUCIANO
.
VICTOR VINICIUS ostenta duas condenações transitadas em julgado anteriormente ao fato em julgamento, decorrentes dos autos de n° 1012-73.2010.8.11.0048, da Comarca de Juscimeira/MT, com trânsito em julgado em 21/05/2013, e autos n° 12056-34.2015.8.11.0042, da Comarca de Cuiabá/MT, com transito em julgado em 07/12/2015. Assim, uma delas será valorada a título de reincidência, e a outra como maus antecedentes
. Lado outro,
CLADOLVINO
possui uma condenação transitada em julgado em data anterior aos fatos ora em julgamento, decorrente da ação penal n. 000257-81.2015.8.11.0013 (trânsito em 03/03/2017),
a qual será valorada a título de reincidência
em segunda fase. Inexistem nos autos elementos concretos para se aferir a
conduta social
e a
personalidade
dos agentes. Os
motivos
e as
circunstancias
são próprios do delito praticado. Por sua vez,
as consequências do crime de roubo extrapolaram aquelas previstas pelo legislador, conforme fundamentação, motivo pelo qual será valorada negativamente tal circunstância
. O
comportamento das vítimas
em nada contribuiu para o delito.

Assim, fixo as penas-bases em:

- 6 anos e 3 meses de reclusão e 13 dias-multa, para o crime de roubo; e em 01 ano de reclusão, para o delito de corrupção de menores, quanto ao acusado VICTOR;

- 05 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa, em relação ao crime de roubo, e 01 ano de recluso para o delito de corrupção de menores, para o acusado LUCIANO;

- 05 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa, em relação ao crime de roubo, e 01 ano de reclusão para o delito de corrupção de menores, para o acusado CLADOLVINO.

Como se vê, a juíza sentenciante se valeu de fundamentos idôneos para considerar negativa as circunstâncias judiciais relativas à “
culpabilidade
” e às “
consequências
” do crime
de todos os réus
, e os “
antecedentes
” de
VICTOR VINÍCIUS
.

A negativação da
culpabilidade
levou em consideração o
modus operandi
dos agentes na consecução criminosa, tendo em vista que o delito foi praticado com violência desnecessária às vítimas. Além disso, as provas orais demonstram que LUCIANO ficava insinuando abusar sexualmente de ADRIANA, sendo ele, inclusive, censurado pelo outro coacusado.

Desse modo, a conduta empregada justifica o recrudescimento da pena, tendo em vista que desbordou da normalidade ao demonstrar maior ousadia dos agentes. Confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E ESTUPRO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
No que diz respeito ao crime de roubo, é válida a elevação pela vetorial culpabilidade, uma vez que a violência extrema e as ameaças de mortes constantes foram desnecessárias, considerando que o réu portava uma arma e a vítima não ofereceu resistência

[...] Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC 311.233/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES [...] ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO [...] Em relação à culpabilidade, não há falar em bis in idem, isso porque é induvidoso que a conduta do recorrente em agredir as vítimas, uma mulher, puxando-a pelos cabelos e,
um homem, com socos e tapas refoge ao tipo penal autorizando a majoração da pena-base
. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp 1073704/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017)

No que tange aos registros criminais de
VICTOR VINÍCIUS
, como bem destacou a magistrada sentenciante, ele ostenta duas condenações transitadas em julgado, ambas em data anterior ao crime em análise, de modo que utilizo a anotação referente aos autos n. 0001012-73.2010.811.0048 (Código 11363) – na qual o apelante foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime dos artigos 33, 35 e 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006, com trânsito em julgado em 21.5.2013 –, para a valoração negativa dos “
maus antecedentes
”.

Também não vejo óbice na negativação da vetorial atinente às “
consequências
” do crime, porquanto as vítimas relataram em seus depoimentos judiciais que ficaram bastante abaladas após o fatídico episódio. ADRIANA informou que ela e seu filho até hoje sentem medo constante e que o menor apresenta sentimentos de “
angústia e ódio
” em razão dos momentos de intenso terror que vivenciou.

Assim, o trauma psicológico provocado pelos agentes está além da violência necessária para a consecução do crime, permitindo, em consequência, a negativação da vetorial. Confira-se:

“[...] A Corte de origem apreciou concretamente as consequências do crime desfavoráveis aos pacientes, vale dizer, "o trauma psicológico sofrido pela vítima Flávia, absolutamente abalada na ocasião da audiência em razão das lembranças do fato, sendo necessário, inclusive, a interrupção do ato visando a recomposição emocional da vítima, para posterior retomada dos questionamentos sobre as circunstâncias do caso concreto. Destaca-se, ademais, as negativas consequências, também psicológicas, sofridas pela filha do casal, uma criança de apenas três anos de idade, a qual, conforme relatos da genitora, por um bom tempo após os fatos, acordava durante a noite aos gritos, atemorizada pelas recordações indesejadas do fato criminoso a que foi submetida." Precedentes. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC 557.418/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

Contudo, ainda que se revele necessária a elevação das penas em razão dos argumentos supracitados, tenho que o aumento utilizado na dosimetria do
crime de roubo
não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na aplicação da sanção.

Digo isso porque a juíza majorou as penas-bases em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto) – recomendada pela jurisprudência pátria –, conforme se observa dos seguintes julgados da Corte Cidadã e deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade [...]”
(STJ, AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

“
[...] O c. STJ tem entendido proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP) [...]
” (TJMT, N.U 1000771-77.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Assim, passo à readequação das dosimetrias.

Em relação à pena-base de VICTOR VINÍCIUS – mantida a negativação das circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
, aos
antecedentes
e às
consequências
do crime, fixo a reprimenda basilar em
6 (seis) anos de reclusão
e pagamento de
13 (treze) dias-multa
, para o crime de
roubo majorado.
Tendo em vista que não houve insurgência do Ministério Público em relação à pena basilar do crime de
corrupção de menores
, conservo-a em
1 (um) ano de reclusão
.

No que tange às penas de LUCIANO e CLADOLVINO – reconhecidas apenas as circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade
e às
consequências
do crime de
roubo
– estabeleço suas penas-bases em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, permanecendo a pena do delito de corrupção de menores em seu patamar mínimo, qual seja,
1 (um) ano de reclusão
.

Dando prosseguimento à dosimetria das penas, a magistrada assim se pronunciou:

“Em segunda fase:

- No que toca ao réu VICTOR VINICIUS, incidem a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, as quais compenso, mantendo as penas supra;

- Em relação a LUCIANO, incide a
atenuante da confissão, motivo pelo qual reduzo a pena do roubo para 4 anos e 9 meses de reclusão e 11 dias-multa
;

- Aplica-se a CLADOLVINO
agravante da reincidência, razão pela qual elevo suas penas para: 6 anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa para o crime de roubo, e 1 ano e 6 meses de reclusão para a corrupção de menores
”

Antes de tudo, convém ressaltar que restam
prejudicados
os pedidos levantados pela defesa de
LUCIANO
, referentes ao afastamento da
dissimulação
[CP, art. 61, II, “c”] e da incidência da
confissão espontânea
.

Isso porque a agravante genérica foi rechaçada,
de plano
, pela magistrada sentenciante e a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal reconhecida em relação ao apelante.

No que tange à pena de
VICTOR VINÍCIUS
, presente a agravante da
reincidência
– referente aos autos n. 12056-34.2015.811.0042, em que o apelante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, com trânsito em julgado em 30.11.2015 –, e a atenuante da
confissão espontânea
, devem ser elas compensadas integralmente, e mantidas as penas intermediárias em
6 (seis) anos de reclusão
e pagamento de
13 (treze) dias-multa
para o crime de
roubo majorado
, e de
1 (um) ano de reclusão
para a
corrupção de menores
.

Em relação às reprimendas de
LUCIANO
e
CLADOLVINO
, a sentença novamente merece ajustes.

Isso porque o acréscimo utilizado na pena de
CLADOLVINO
– referente à agravante da
reincidência
[autos n. 000257-81.2015.811.0013, transitado em julgado em 3.3.2017] – e a diminuição na de
LUCIANO
– em razão da atenuante da
confissão espontânea
– não seguiram a recomendação contida na jurisprudência pátria. Confira-se:

“[...] Quanto ao aumento da pena intermediária, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados
em razão das agravantes e das atenuantes genéricas
. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea
. [...]
(STJ, HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que
"deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

Assim sendo, impositivo ajustá-los para 1/6 (um sexto), ficando as reprimendas intermediárias de
LUCIANO
estabelecida em
4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
e pagamento de
11 (onze) dias-multa
para o crime de
roubo majorado
e
1 (um) ano de reclusão
para a
corrupção de menores
; e de
CLADOLVINO
em
6 (seis) anos e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de 13 (treze) dias-multa para o
roubo majorado
e de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
para a
corrupção de menores
.

Na terceira fase, a juíza singular aplicou cumulativamente as causas de aumento [
do concurso de pessoas
,
restrição à liberdade das vítimas
e
destinação do veículo automotor para o exterior
], majorando as reprimendas da seguinte maneira:

“Em atenção a Sumula 443 do STJ, consigno que tais causas de aumento foram determinantes para o êxito total da empreitada criminosa, pois ao abordar as vítimas ostentando arma de fogo, os réus impediram qualquer forma de reação, conseguindo com a pluralidade de agentes imprimir maior velocidade e segurança ao crime, causando verdadeiro terror aos ofendidos.

A destinação do bem ao exterior, especificamente a Bolívia, exige maior repressão estatal, especialmente nesta região do Estado, onde é pública e notória a troca dos bens subtraídos por entorpecentes, a gerar mal ainda maior a sociedade.

Some-se a tanto a impossibilidade quase que total de recuperação de bens subtraídos após seus ingressos na Bolívia, imprimindo maior desvalor a conduta.

No caso em testilha, extrai-se que o réu Luciano da Silva, vulgo “Cabeleireiro”, afirmou que o veículo Corolla seria levado para a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, e posteriormente para a Bolívia.

No mesmo sentido, Victor Vinicius afirmou que o veículo seria encaminhado para a Cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Por sua vez, a restrição à liberdade da vítima postergou o início da ação policial, pois somente após muitas horas as vítimas solicitaram ajuda aos vizinhos e buscaram intervenção estatal a fim de apurar o delito.

Ademais, conforme demonstrado, os réus permaneceram com as vítimas por aproximadamente 06 horas e meia, vez que abordaram Maria Luísa e Anderson por volta das 00h, e saíram da residência as 06h30.

[...]

Em terceira fase, para o delito de roubo majorado, incidem as causas de aumento decorrentes do concurso de pessoas, restrição da Liberdade das vítimas e destinação veículos automotores ao exterior, nos termos da fundamentação supra, motivo pelo qual, elevo as penas para:

- 8 anos e 9 meses de reclusão e 15 dias-multa, para o crime de roubo; mantendo em 01 ano de reclusão, para o delito de corrupção de menores, quanto ao acusado VICTOR;

- 6 anos de reclusão e 13 dias-multa, quanto ao crime de roubo, mantendo em 1 ano de reclusão a pena do delito de corrupção de menores, para o acusado LUCIANO;

- 9 anos de reclusão e 16 dias-multa para o crime de roubo, mantendo em 1 ano e 6 meses de reclusão a pena para a corrupção de menores, em relação a CLADOLVINO”

Conquanto as defesas de VICTOR VINÍCIUS e LUCIANO insistam na incidência do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, entendo justificada a aplicação cumulativa das causas de aumento.

Não há dúvidas que os assaltantes
restringiram a liberdade dos ofendidos
no interior da residência, amarrando-os enquanto subtraiam seus pertences.

Foge à normalidade o fato de os acusados implantarem terror psicológico a todos eles por aproximadamente seis horas e meia, quando já haviam conseguido subtrair os veículos e demais pertences almejados.

O
concurso de pessoas
também foi fator determinante para a conclusão da empreitada criminosa, porquanto VICTOR VINÍCIUS e LUCIANO tiveram que chamar CLADOLVINO para ajudá-los na subtração do veículo de ADRIANA, uma vez que não conseguiam fazer cessar o alarme que estava disparado.

Por fim, a causa de aumento do
art. 157, §2º, IV, do Código Penal
também deve ser sopesada desfavoravelmente, haja vista que a
res furtivae
,
ao que parece
, foi transportada para o exterior, uma vez que seu último paradeiro foi a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, não sendo ela recuperada ou restituída à vítima.

A propósito, a incidência do disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não é obrigatória, podendo ser afastada quando houver elementos concretos que indiquem a necessidade de uma maior reprovabilidade da conduta do agente, e é exatamente o que se verifica no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N.º 13.654/2018. DOSIMETRIA. PLEITO DEFENSIVO DE QUE SEJA APLICADA APENAS A MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CUMULADA DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA, NA HIPÓTESE. PROPORCIONALIDADE. DOIS CRIMES DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. CARACTERIZADA A HABITUALIDADE DELITIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes,
mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
. - Assim,
não há ilegalidade flagrante, em tese, na umulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado
(ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015). -
Na hipótese ora analisada, a instância a quo fundamentou, concretamente, embora de modo sucinto, as frações de aumento conforme aplicadas, pois o modus operandi do delito, como narrado, extravasa o ordinário do tipo, tendo-se em vista que os agentes empregaram ardil para facilitar a prática dos crimes
, simulando estar fazendo reparos em bicicleta em via pública, para abordar as vítimas de surpresa. [...]
(AgRg no HC 624.886/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I - É pacífico no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que "A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal,
é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. Precedentes.
" (AgRg no AREsp n. 1.632.669/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 09/09/2020). Precedentes. II -
In casu, forçoso reconhecer que as causas de aumento foram aplicadas com a devida fundamentação pelo juízo sentenciante, com remissão às peculiaridades do caso em comento
, quais sejam, número de agentes e a forma de violência empregada no crime
, pois o modus operandi do delito, como narrado, não se confunde com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas
, refletindo especial gravidade. Agravo regimental desprovido
(AgRg no REsp 1886978/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)

Desse modo, mantenho o aumento estabelecido pela magistrada sentenciante – 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão para os acusados VICTOR VINÍCIUS e CLADOLVINO; e 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão para LUCIANO –, ficando as penas assim estabelecidas:

(I)

VICTOR VINÍCIUS:
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
para o crime de
roubo majorado
; conservando a pena de
1 (um) ano de reclusão
, para o delito de
corrupção de menores
;

(II)

LUCIANO:
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
para o crime de
roubo majorado
; mantendo a reprimenda de
1 (um) ano de reclusão
para o delito de
corrupção de menores
.

(III)

CLADOLVINO:
8 (oito) anos e 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, para o crime de
roubo majorado
; permanecendo a reprimenda do delito de
corrupção de menores
em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Reconhecida a causa de aumento de pena decorrente do uso de arma de fogo, majoro as penas na fração legal de 2/3 (dois terços), fixando-as para:

(IV)

VICTOR VINÍCIUS: em
14 (quatorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, para o crime de
roubo majorado
; conservando a pena de
1 (um) ano de reclusão
, para o delito de
corrupção de menores
;

(V)

LUCIANO: em
9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, para o crime de
roubo majorado
; mantendo a reprimenda de
1 (um) ano de reclusão
para o delito de
corrupção de menores
.

(VI)

CLADOLVINO: em
14 (quatorze) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
, para o crime de
roubo majorado
; permanecendo a reprimenda do delito de
corrupção de menores
em
1 (um) ano e 2 (dois)

meses de reclusão
.

Por derradeiro, não há se falar no afastamento do
concurso formal de crimes
, uma vez que o conjunto probatório angariado comprovou que a ação atingiu o patrimônio de 2 (duas) vítimas distintas, pois restou subtraído a motocicleta de ANDERSON, o automóvel Toyota Corolla, além de diversos pertences de ADRIANA.

Destarte, escorreito o aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto), conforme a jurisprudência pacífica da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] a fração referente ao concurso formal deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de
1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1776123/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) (sem destaque no original).

Assim, encontro as penas definitivas de:

(VII)

VICTOR VINÍCIUS: em
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, pagamento de
29 (vinte e nove) dias-multa
, para o crime de
roubo majorado
; conservando a pena de
1 (um) ano de reclusão
, para o delito de
corrupção de menores
;

(VIII)

LUCIANO: em
11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, para o crime de
roubo majorado
; mantendo a reprimenda de
1 (um) ano de reclusão
para o delito de
corrupção de menores
.

(IX)

CLADOLVINO: em
16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, para o crime de
roubo majorado
; permanecendo a reprimenda do delito de
corrupção de menores
em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

No que pertine ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena – requerido pela defesa de
LUCIANO
–, tendo em vista que o
quantum
de pena privativa de liberdade de
todos
os réus é
superior
a 8 (oito) anos de reclusão, bem como pela existência de
circunstâncias judiciais negativadas
, recomenda-se a manutenção do
regime fechado
, nos termos do artigo 33, §§2
o
, “a”, e 3
o
, do Código Penal.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
os recursos defensivos para reajustar as dosimetrias, ficando os réus condenados às seguintes reprimendas:

A)
VICTOR VINÍCIUS PEREIRA DA SILVA
:
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, pagamento de
29 (vinte e nove) dias-multa
, na

fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, para o crime de
roubo majorado
; conservando a pena de
1 (um) ano de reclusão
, para o delito de
corrupção de menores
;

B)
LUCIANO DA SILVA
:
11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, na

fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, para o crime de
roubo majorado
; mantendo a reprimenda de
1 (um) ano de reclusão
para o delito de
corrupção de menores
.

C)
CLADOLVINO SERAFIM AVELAR
:
16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, na

fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, para o crime de
roubo majorado
; permanecendo a reprimenda do delito de
corrupção de menores
em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Mantenho incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2021